Tribunal: TJDFT
Processo: 0751656-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0751656-85.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) IMPETRANTE: LUIZ FILIPE BARROS DA SILVA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA, com pedido de liminar, impetrado pela Defesa de Luiz Filipe Barbosa da Silva contra decisão proferida pela MM. Juiz de Direito da Quarta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de designação de nova audiência de instrução e julgamento com a participação do acusado. Segundo consta dos autos, o impetrante foi autuado pela autoridade policial da 15° Delegacia de Polícia como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343./2006. Alega a Defesa que, na audiência de custódia, foi concedida ao impetrante a liberdade provisória mediante o cumprimento de medidas cautelares, incluindo, o monitoramento eletrônico. Sustenta que o impetrante violou o monitoramento eletrônico, de modo que o douto Juiz a quo determinou a intimação de Luiz Filipe para apresentar Defesa prévia e revogou a liberdade provisória concedida ao suplicante, decretando sua prisão preventiva, com fulcro nos artigos 282, § 4o, 311, 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal. Alega que a Defensoria Pública apresentou defesa prévia, arrolando as mesmas testemunhas apresentadas pela acusação, bem como requereu o relaxamento/ revogação da prisão preventiva, a qual foi negada, e, a denúncia ofertada pelo Ministério público foi recebida. Acrescenta que, posteriormente, foi determinado pelo Juízo da 4a Vara de Entorpecentes que a Defensoria Pública manifestasse sobre a realização de audiência de instrução sem a presença do impetrante, sob o argumento de que o atual cenário de saúde pública, ocasionado pela Pandemia do Covid 19, tem dificultado a designação de assentadas de réus presos e aumentado o prazo de tramitação de feitos com prisão preventiva. A Defensoria Pública concordou desde que, caso necessário, houvesse reinquirição das testemunhas. Ato contínuo, foi proferida decisão designando o dia 09.12.2020 para audiência de instrução e julgamento sem a participação do impetrante. Sustenta que, na sequência, houve a contratação de advogada particular, “a qual interpôs Habeas Corpus em favor do impetrante e juntou nos autos principais petição informando sobre o Habeas Corpus, pedindo prazo para juntar procuração, bem como, informando testemunhas de defesa para serem ouvidas, e esclarecendo que discorda da realização da audiência de instrução nos moldes sugeridos pelo juízo a quo, ou seja, sem a participação do réu”. O pedido de redesignação de audiência e intimação de testemunhas restou indeferido pelo Juízo a quo. No presente mandamus, argumenta a Defesa que ficou impossibilitada de exercer seu direito. Acrescenta que, para a defesa ser exercida em sua plenitude, dever ser conferir a forma presencial ao impetrante, para que, durante os depoimentos, possa se comunicar em tempo real sobre os depoimentos prestados e inclusive exercer seu direito de falar com sua advogada e apontar divergências decisivas para sua absolvição. Assim, pede “seja concedida a liminar, revogando-se a determinação de realização da audiência de instrução e julgamento por videoconferência sem a participação do acusado designada para o dia 09.12.2020, e, determinando nova data para realização da referida audiência, de forma semipresencial, com a presença do acusado no fórum, juntamente com essa advogada”, bem como seja permitido ao impetrante a produção de prova testemunhal. É o relatório. A presente ação mandamental não deve ser admitida. Verifica-se que o mandado de segurança possui partes, pedido e causa de pedir idênticos aos apresentados no Habeas Corpus Criminal no 075936-21.2020.8.07.0000, impetrado anteriormente e distribuído à Relatoria do Desembargador João Timóteo, que, inclusive, indeferiu o pedido liminar, conforme consulta ao sistema processual desta Corte. Ademais, segundo artigo 5°, inciso LXIX, da Constituição Federal, “conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”. Nestes termos, observa-se que o pedido da Defesa repercute no direito de locomoção do requerente, amparado por Habeas Corpus, tratando-se o mandado de segurança de ação subsidiária. Dessa forma, considerando que já houve a impetração de Habeas Corpus pela Defesa, está caracterizada a litispendência, o que enseja a extinção da ação mandamental, sem resolução do mérito, diante da ausência de pressuposto processual negativo. Assim, o mandado de segurança deve ser inadmitido pelo Relator, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; [...]” Diante do exposto, não admito o mandado de segurança, por ser manifestamente inadmissível, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se e intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 7 de dezembro de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador